Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707494-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DENIS WILDSON DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O DENIS WILDSON DE OLIVEIRA impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de determinação judicial de bloqueio de valores em contas do impetrante promovida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial que lhe move o Condomínio Residencial Vila Real (proc. no 0704983-07.2020.8.07.0009). Aduz o impetrante, em síntese, que intimado, manejou defesa por meio de Exceção de Pré-Executividade, a qual foi indeferida pelo juízo monocrático; que, inconformado, interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, indeferidos pelo relator em 03 de março próximo passado (AI no 0706027-54.2021.8.07.0000) Afirma que já no dia 08 de março, a autoridade dita coatora realizou o bloqueio dos valores na conta do impetrante (R$ 11.031,00), conforme documentos colacionados aos autos. Entende que o bloqueio extrapola os limites da legalidade, haja vista encontrar-se o agravo de instrumento pendente de julgamento. Assevera, ainda, que a decisão que indeferiu a tutela recursal, embora nada tenha mencionado quanto ao efeito suspensivo requerido, “também nada mencionou quanto a qualquer efeito”. Destaca que o juízo, ao ignorar a fluência dos prazos recursais atinentes à decisão de 2o grau que indeferiu apenas a antecipação da tutela recursal, agiu com abuso de poder e feriu a Constituição e a legislação infraconstitucional, ato este que deve ser combatido pelo presente mandamus. Alega que os valores bloqueados são seus vencimentos, o que confirma a arbitrariedade do ato impugnado. Requer a concessão do pedido liminar para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores da conta do impetrante e, no mérito, que seja concedida a segurança, para declarar-se a ilegalidade do bloqueio de valores determinado pelo juízo da execução. É o relatório. DECIDO. Como relatado, o ato impugnado por meio do presente mandamus é o bloqueio de valores determinado pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nas contas do impetrante, após o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal no AI no 0706027-54.2021.8.07.0000, manejado pelo mesmo contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que apresentara nos autos da execução de título extrajudicial, em que figura como executado. O presente mandado de segurança não merece trânsito. Isso porque não há qualquer ato violador de direito líquido e certo, mas apenas o regular prosseguimento da execução no juízo de origem, ante a negativa do pedido de tutela recursal ocorrida nos autos do AI 0706027-54.2021.8.07.0000. A tese relativa à omissão da decisão acerca do efeito suspensivo pleiteado nos autos do agravo de instrumento desafia duas conclusões, a saber: 1) não enseja concessão presumida, a fim de obstar o regular prosseguimento da execução, e; 2) deveria ter sido combatida pelo recurso adequado. Nesse descortino, observa-se que o impetrante maneja a presente ação constitucional como sucedâneo de recurso, a fim de alcançar pretensão não obtida pelas vias recursais adequadas. Nesse sentido, é de se observar o contido na Súmula n. 267 do STF, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra ato passível de recurso ou correição”. Ainda que assim não o fosse, a jurisprudência pátria admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, desde que manifestamente ilegal ou teratológico. Essa não é a hipótese dos autos, haja vista não haver qualquer óbice à tramitação regular da execução, com os atos de constrição próprios da espécie processual, ante a não concessão de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal requeridos na via recursal própria. Por todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 16 de março de 2021 19:03:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator